Tribunal: CARF
Processo: 10980.910497/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.910497/2011-02
ACÓRDÃO
1401-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CATLOG LOGÍSTICA DE TRANSPORTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal,
vez que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, uma vez que
não há constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a
Súmula CARF no 11, não se reconhece no âmbito do processo
administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.

Crédito Tributário Mantido

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910497/2011-02
2
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Andressa Paula
Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Augusto de
Souza Goncalves, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa CATLOG LOGÍSTICA DE
TRANSPORTES S/A contra o Acórdão no 15-45.605, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ) em Salvador/BA, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela recorrente. O objeto do recurso é a homologação parcial da
compensação declarada no PER/DCOMP no 04244.62749.230909.1.7.02-5472, referente ao saldo
negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2008.
Em
23/09/2009,
a
recorrente
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
04244.62749.230909.1.7.02-5472, declarando saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 841.373,53
para o ano-calendário de 2008.
O crédito foi utilizado para compensação de débitos tributários.
Em 05/07/2011, a Receita Federal emitiu o Despacho Decisório no 941359720,
homologando parcialmente a compensação declarada. O saldo negativo reconhecido foi de R$
809.609,65, resultando em um valor devedor consolidado de R$ 34.219,26 (principal). A Receita
Federal apontou divergências na composição do saldo negativo, incluindo:
Confirmação parcial de retenções na fonte (IRRF);
Divergências nos valores de pagamentos de IRPJ por estimativa.
Em 20/09/2012, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando que o crédito declarado no PER/DCOMP era legítimo e que os valores de retenções na
fonte e pagamentos de IRPJ por estimativa foram indevidamente desconsiderados ou
parcialmente reconhecidos.
Em 06/12/2018, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo a homologação parcial da compensação e o valor de saldo negativo reconhecido em R$
809.609,65. A DRJ concluiu que "não há direito creditório que exceda o quanto já reconhecido no
Despacho Decisório recorrido".
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910497/2011-02
3
A recorrente foi intimada do Acórdão da DRJ em 09/09/2020, com ciência efetiva
em 10/09/2020. Em 07/10/2020, a empresa protocolou Recurso Voluntário, solicitando a revisão
da decisão da DRJ.
No Recurso Voluntário, a recorrente alega em preliminar a prescrição Intercorrente,
dada a demora excessiva no julgamento da Manifestação de Inconformidade pela DRJ, que se
estendeu por quase 9 anos. Sustenta que a inércia da administração pública gerou prejuízos
financeiros, como a dificuldade de levantamento de informações antigas e o ônus dos juros
acumulados. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhece a prescrição
intercorrente em processos administrativos fiscais.
No mérito, a recorrente pleiteia o reconhecimento integral do saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 844.208,76, apontando que a Receita Federal reconheceu o valor de R$
229.111,87, mas a recorrente sustenta que o valor efetivamente recolhido foi de R$ 255.613,56,
conforme comprovado por DARF anexado ao recurso. Alega que a Receita considerou apenas o
valor declarado na DCTF, desconsiderando o valor efetivamente pago.
A recorrente afirma ter recolhido um valor adicional de R$ 2.817,23 (valor original)
referente à estimativa de agosto de 2008, com pagamento realizado em 18/12/2008. Esse valor
não foi considerado na composição do saldo negativo.
No que diz respeito ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a Receita Federal
reconheceu apenas R$ 16.205,78 dos R$ 21.467,97 declarados pela recorrente, que reclama que
parte do valor se refere a retenções realizadas nos anos-calendário de 2006 (R$ 4.849,49) e 2007
(R$ 4.332,43), que não foram utilizadas nos respectivos períodos e deveriam compor o saldo
negativo de 2008. Apresenta relatórios do Sistema DIRF para comprovar essas retenções.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Prescrição Intercorrente.
A Recorrente pleiteia a reforma da decisão de primeira instância, arguindo, como
tese principal, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, em razão
do decurso de mais de sete anos entre a ciência do lançamento e o julgamento da impugnação.
Contudo, a tese não merece prosperar.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910497/2011-02
4
Ocorre que, de acordo com a Súmula CARF no 11, de observância obrigatória por
todos os julgadores deste Conselho, “não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Tal enunciado tem como fundamento legal a inexistência de contagem do prazo
prescricional durante o processo administrativo, pois ainda não há constituição definitiva do
crédito tributário. Isso ocorre porque a interposição de impugnação e recurso, nos termos do art.
151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Enquanto o crédito não é exigível, não há que se falar em inércia da Fazenda Pública
na sua cobrança, o que impede o início ou a continuidade da contagem do prazo prescricional. O
direito à razoável duração do processo, embora relevante, não se sobrepõe à norma específica do
CTN e à jurisprudência consolidada nesta esfera, materializada na referida Súmula. Diante do
caráter vinculante do enunciado, resta peremptoriamente afastada a alegação de prescrição.
Superada a questão prejudicial, no que tange ao mérito da exigência fiscal, verifico
que a decisão da DRJ analisou com acerto a matéria de fundo. A DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade, concluiu que:
 Apenas R$ 16.205,78 foram comprovados, sendo o restante desconsiderado
por falta de comprovação documental ou inconsistências nas informações
declaradas.
 O valor de R$ 229.111,87 referente à estimativa de julho de 2008 foi
considerado suficiente para quitar o débito de estimativa. Não houve
reconhecimento do valor adicional alegado pela recorrente.
 O pagamento adicional referente à estimativa de agosto de 2008 não foi
reconhecido por ausência de vinculação clara ao saldo negativo de 2008.
 O saldo negativo reconhecido foi limitado a R$ 809.609,65, com base nos
valores comprovados e confirmados pela fiscalização

Pagamento de IRPJ por Estimativa (Julho/2008)
A recorrente sustenta que o valor efetivamente recolhido para a estimativa de julho
de 2008 foi de R$ 255.613,56, enquanto a Receita Federal reconheceu apenas R$ 229.111,87.
Contudo, a análise do Termo de Verificação Fiscal e do Despacho Decisório demonstra que:
Valor Declarado na DCTF:
O valor de R$ 229.111,87 foi o declarado pela própria recorrente na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). A Receita Federal, ao realizar a verificação, limitou-
se a confirmar os valores declarados pela contribuinte.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910497/2011-02
5
Ausência de Prova de Divergência:
A recorrente apresentou DARF correspondente ao valor de R$ 255.613,56, cujo
pagamento já fora acertadamente reconhecido pela DRJ, e mesmo considerando ao pagamento o
saldo não foi suficiente para gerar o crédito pleiteado, que se mantem incólume, neta decisão.
Portanto, o valor de R$ 229.111,87 reconhecido pela Receita Federal deve ser
mantido.
Pagamento de IRPJ por Estimativa (Agosto/2008)
A recorrente afirma ter recolhido um valor adicional de R$ 2.817,23 referente à
estimativa de agosto de 2008, com pagamento realizado em 18/12/2008. Contudo:
Falta de Vinculação ao Saldo Negativo de 2008:
O pagamento adicional não foi vinculado ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2008, conforme apuração realizada pela Receita Federal. A recorrente não
apresentou documentação que comprove a destinação do valor ao saldo negativo em questão.
Inconsistência na Declaração:
O valor adicional não foi informado na DCTF ou em qualquer outro documento
fiscal que permita sua inclusão na composição do saldo negativo.
Dessa forma, o valor adicional de R$ 2.817,23 não pode ser reconhecido.
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
A Receita Federal reconheceu apenas R$ 16.205,78 dos R$ 21.467,97 declarados
pela recorrente, justificando que parte das retenções na fonte não foi comprovada. A recorrente
argumenta que o valor total inclui retenções realizadas em anos anteriores (2006 e 2007), que não
foram utilizadas nos respectivos períodos.
Contudo, a recorrente apresentou relatórios do Sistema DIRF que indicam
retenções realizadas em 2006 (R$ 4.849,49) e 2007 (R$ 4.332,43). No entanto, não há
comprovação de que tais valores não foram utilizados nos respectivos anos-calendário ou que
seriam passíveis de aproveitamento no saldo negativo de 2008.
Além do que para se deferir o quanto pleiteado teria que se avaliar a aplicação do
regime de competência, passo que não se avança neste voto, em pela razão do não provimento ao
recurso voluntário se dar em razão da ausência de provas.
A utilização de valores de anos anteriores depende de comprovação inequívoca de
que não foram utilizados previamente, o que não foi demonstrado pela recorrente, que embora
tenha trazido alguns comprovantes de arrecadação quando da interposição do Recurso
Voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910497/2011-02
6
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 110
DF CARF MF
Original